Tribunal: CARF
Processo: 13896.909613/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909613/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.762 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
C&A MODAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909613/2008-84
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre (RS), ao qual farei a complementações pertinentes:
A contribuinte apresentou o PER/Dcomp abaixo para formalizar compensações amparadas em um

Em 27 de fevereiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 128/216), no qual
alegou, resumidamente, o seguinte:

a) Apenas o valor de R$ 329.244,8, relativa à estimativa de CSLL do mês de
junho de 2003 deixou de ser reconhecido na composição do saldo negativo
usado pela recorrente neste processo,
b) Que o crédito decorrente da estimativa de CSLL do mês de junho de 2003
estava sendo discutido nos autos do processo administrativo no.
10882.901708/2006-59;
c) Que a Delegacia teria desconsiderado o fato de que a recorrente liquidou a
parcela da estimativa de CSLLL do mês de junho de 2003, quando do
recebimento da intimação do julgamento do processo administrativo no.
10882.901708/2006-59;
d) Que em 28/08/2014, a recorrente apresentou petição desistindo formalmente
da discussão travada nos autos do processo administrativo no.
10882.901708/2006-59, e informando a liquidação dos débitos vinculados
àquele processo administrativo, mediante pagamento à vista, com os
benefícios da Lei no. 11.941/2009 (fls. 209/216);
e) Diante da quitação do referido débito, estaria confirmado o montante do saldo
negativo indicado para compensação nestes autos;
É o relatório.

Voto
Conselheira Nome do Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

O acórdão recorrido reconheceu parcialmente o crédito apresentado pela empresa,
ressaltando apenas que, uma parte da estimativa de julho não teria se confirmado, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
As homologações tácitas dos PER/DCOMP 31379.44943.290803.1.3.032405 e
18268.91366.190903.1.3.034274 conferem efeitos definitivos às compensações das
estimativas de julho de 2003, pelo valor parcial de R$ 13.891,73, e agosto de 2003, por
R$ 366.153,70. Contudo, uma parte da estimativa de julho, correspondente às
compensações não homologadas, restou pendente de quitação (R$ 329.244,80).
A manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório no processo
10882.901708/200659 foi julgada por esta turma em decisão anterior à desta, na mesma
sessão. A decisão foi no sentido de não se reconhecer o crédito litigado. Com isso, não
há disponibilidade que ampare a existência do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 2003 (a quantia não homologada não permite a formação de saldo negativo).
O art. 74 da Lei 9.430/96 exige que o crédito a compensar seja líquido e certo. Assim,
voto pela improcedência desta manifestação de inconformidade. (sem grifos no original)

O Recurso apresentado traz a informação de que teria sido feito o pagamento da
estimativa de CSLL relativa ao mês de julho de 2003, razão pela qual seria possível a
homologação total da compensação discutida nestes autos. Ao contrário do que afirma a
Recorrente, não seria possível a Delegacia de origem considerar este pagamento, uma vez que
ele se deu em 25/08/2014, e o julgamento se deu em 27 de fevereiro de 2014.

A recorrente apresentou os documentos comprobatórios do pagamento, nos
moldes da Lei no. 11.941/2009, contudo a Delegacia de origem não os apreciou.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

Independentemente, da quitação do referido débito de estimativa de CSLL, que
tinha sido num primeiro momento indicado para compensação, não há como se manter o acórdão
recorrido, sob pena de cobrança de débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma
confissão de dívida. Portanto, se não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a
compensação, o contribuinte é intimado a realizar o pagamento dos valores confessados, como
de fato ocorreu.
Contudo, ao contrário do que entendeu a Delegacia, glosar parcialmente o saldo
negativo de CSLL indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a estimativa que
deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em duplicidade.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar em processos semelhantes em
diversas oportunidades

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se
discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 13896.901556/2010-18. Acórdão no
1002-001.087. Sessão de 04/03/2020)

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO. DÉBITO CONSTITUÍDO EM
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Se estimativas extintas por compensação não homologada, objeto de auto de infração,
integram saldo negativo de CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser
deferido, pois o débito tributário referente às estimativas será objeto de cobrança.
(Processo no 13603.906171/2009-43. Acórdão no 1001-001.712. Sessão de 01/04/2020)

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017).

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909613/2008-84

de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

Diante do exposto, voto dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital